Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 121, § 2o, VI, C/C § 2o-A, INCISO I C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 5o, CAPUT, INCISO III, C/C ART. 7o, CAPUT, INCISO I, DA LEI 11.340/06. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, evidenciada a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva no mesmo contexto fático. O paciente, denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2o, VI, c/c § 2o-A, inciso I c/c do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c art. 5o, caput, inciso III, c/c art. 7o, caput, inciso I, da Lei 11.340/06, com vontade livre e consciente, com intenção homicida, desferiu golpes de faca em sua companheira e iria atingi-la com uma enxada, não se consumando o delito em razão da imediata intervenção de parentes e vizinhos. Ademais, ainda que considerada a mudança de endereço da vítima do distrito da culpa, é necessária manutenção da custódia cautelar para o resguardo da sua integridade física e psicológica e, até mesmo, do próprio acusado, que, segundo informações dos policiais, teria tentado suicídio logo após cometer o delito.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada no crime, com violência real contra a vítima.
Ordem denegada.